Tribunal: STF
Processo: ARE 1462515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA GERAL DA UNIÃO NÃO EXCLUI COMPETÊNCIA DOS ESTADOS. TEMA RG Nº 1.177. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE INSENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI Nº 7.713/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. PRECEDENTES: RESP 1125064/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MINISTRA ELIANA CALMON, DJE 14/04/2010; RESP 967693/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJ 18/09/2007; RESP 734541/SP, PRIMEIRA TURMA, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJ 20/02/2006; MS 15261/DF, PRIMEIRA SEÇÃO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 22.09.2010. FINALIDADE DO BENEFÍCIO - REDUÇÃO DE SACRIFÍCIO AO BENEFICIÁRIO - ALÍVIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. DIVERSOS PRECEDENTES DO E. TJ/PR (0006024-55.2016.8.16.0004, 0030683-74.2015.8.16.0001, 0069554-66.2017.8.16.0014). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 22, inc. XXI, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e ao art. 150, § 6º, ambos da Constituição da República, e ao art. 35 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Alega que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, deixou de existir previsão constitucional para a isenção da contribuição previdenciária devida por policiais e bombeiros militares e restaram revogadas leis estaduais prevendo tal isenção. Argumenta que apenas a União possui competência para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensão dos policiais militares e bombeiros militares. Afirma que o acórdão julgou válido o art. 129, inc. IV, al. “b”, da Constituição do Estado do Paraná, contestado em face da Constituição da República. Alega inexistir direito adquirido à isenção tributária. Afirma que, no exercício de sua competência, a União editou a Lei nº 13.954, de 2019, sem prever nenhum tipo de isenção (e-doc. 23).



    3. O recurso foi admitido, sob o entendimento de que “é cabível a interposição do presente recurso extraordinário, pelo fundamento do artigo 102, inciso III, alínea c, da Constituição Federal” (e-doc. 27).



    4. Nos mesmos autos, foi interposto recurso extraordinário com agravo pela parte Paranaprevidencia, ao qual neguei provimento em decisão anterior (e-doc. 58). Opostos embargos de declaração pelo Estado do Paraná em relação a tal decisão, foram rejeitados (e-doc. 64).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pois bem. Não se desconhece as mudanças legislativas promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (“Nova Reforma da Previdência”) e pela Lei Federal nº 13.954/2019, nem o contido no artigo 178 do CTN que assim estabelece: “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.



    Entretanto, o caso em tela merece análise cuidadosa e diferenciada, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois trata de servidor com doença grave, com reconhecimento de direito à isenção tributária específica, tanto do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária.



    (...)



    Nesta conjuntura, é firme a jurisprudência do STJ de que tal isenção possui caráter permanente (Precedentes: REsp 1125064/DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010).



    E tal entendimento deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal.” (e-doc. 11).



    6. No tocante a esta questão, pontue-se que o Supremo Tribunal Federal já definiu que a competência legislativa federal para editar normas gerais acerca de regime de aposentadoria dos militares não exclui a competência legislativa dos Estados para legislar, de forma específica, acerca dos militares de carreira estadual. Nesse sentido, foi firmada a tese objeto do Tema RG nº 1.177:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021).



    7. Também explicitando tal situação, menciono as seguintes decisões:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”



    (ACO nº 3.396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020, p. 19/10/2020).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios.”



    (ARE nº 1.337.821/SP-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE E PENSÕES DE MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS: TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. FAIXA DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.415.896/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2023, p. 23/02/2023).



    8. Esclarecida a possibilidade de os Estados editarem normas específicas sobre o tema, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL REFORMADO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA PERMANENTE DA PARCELA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.450.326/PR, de minha relatoria, j. 18/08/2023, p. 21/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750, TEMA N. 1.177/RG. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão desta Suprema Corte, firmada na ADI 4.912, ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, em que reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396. 3. Divergir da conclusão do Órgão judiciário de origem quanto ao enquadramento do recorrido na legislação de regência, para fins de reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, demandaria o reexame da legislação estadual e do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.392.320-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 22/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.392.066-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC(ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ressalte-se que, como exposto no relatório, já houve interposição anterior de embargos de declaração pelo Estado do Paraná em relação a decisão de minha autoria, nestes autos, no mesmo sentido desta, embargos estes que foram rejeitados.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator